Tribunal: STF
Processo: RE 71927
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-07
Data de publicação: 1973-11-07

Ementa:
INEXISTINDO SERVIDAO REGULARMENTE CONSTITUIDA, NÃO PODE O
PROPRIETARIO DE IMÓVEL RESIDENCIAL FAZER PASSAR O ESGOTO DESTE PELO
TERRENO VIZINHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO COMINATORIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR NÃO
COMPROVADA A DIVERGENCIA DE JULGADOS.